Tribunal: TJES
Processo: 0026629-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026629-38.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026629-38.2018.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS
.
RECURSO
S

D
A ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006, ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2006 E ARTIGO 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTEXTO DOS FATOS QUE IDENTIFICAM A MERCANCIA. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO RÉU. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CONTEXTO CRIMINOSO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Recurso do Ministério Público
. 1.1. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 1.2. Nesse contexto, é inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que, de acordo com os policiais, era conhecido por traficar na região. Além disso, em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não tenha sido expressiva, é importante ressaltar que também foram encontradas com o réu uma arma de fogo e expressiva quantidade de dinheiro (R$ 4.535,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais)), sem comprovação de sua origem e cujo montante é incompatível com a renda que o réu afirmou obter mensalmente. 1.3. Pretensão provida.

2. Recurso da defesa.
2.1. O objetivo jurídico da sanção imputada ao crime de corrupção de menores é a proteção da moralidade, com o intuito de evitar a exposição, envolvimento ou até a utilização de menores para o cometimento de ilícitos. 2.2. Hipótese em que a menor estava inserida no ambiente em que o réu foi abordado, isto é, portando arma de fogo e traficando drogas. Ademais, a própria adolescente declarou que tinha conhecimento da existência da arma. Desse modo, havendo prova cabal nos autos da exposição e envolvimento da menor no contexto delitivo, não há que se falar em absolvição.

3
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito, improvido
o apelo da defesa e provido o recurso do Ministério Público, redimensionando-se a pena do réu para

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso do Ministério Público e NEGAR provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026629-38.2018.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 3602733, pp. 343/360), por meio da qual o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 28, da Lei nº. 11.343/06, art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, pp. 377/385, o
Parquet
Estadual pugna pela reforma da sentença a fim de ser o réu condenado pelo delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que há provas nos autos que atestam a prática de tráfico de drogas.

Por sua vez, o réu apresentou razões recursais (id. 4095919) em que requer a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, sob a alegação de inexistência de provas acerca da participação do menor nos fatos.

Consta dos autos que, no dia 20/11/2018, o réu e a adolescente T. D. S. F., sua suposta companheira, à época com 17 (dezessete) anos de idade, possuíam e mantinham em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de um apartamento do Edifício Pérola, Bairro André Carloni, na Serra, o total de 09 (nove) buchas da droga conhecida como maconha devidamente preparadas para a venda, além da Pistola .40, marca S&W, modelo G22 GEN4, municiada com projéteis de ponta oca, com um acessório embutido de seletor de rajada instalado, e com numeração raspada.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares foram informados de que todos os dias o réu ostentava uma arma de fogo no interior do Edifício Pérola, razão pela qual se deslocaram até o local indicado com a intenção de verificar a veracidade da informação recebida.

Nesse diapasão, ao chegarem ao pátio do prédio, foram surpreendidos com a atitude da adolescente T., que chegou na janela do apartamento empunhando uma pistola nas mãos e, logo em seguida, o réu pegou a arma das mãos da menor e apontou em direção aos agentes de polícia.

Diante da iminência de sofrerem uma injusta agressão e para resguardar suas vidas, um dos policiais efetuou três disparos com a pistola da Corporação, fato que fez com que o réu saísse da janela do apartamento e, após largar a arma que portava, empreendesse fuga pela porta da frente do apartamento em que estava. No entanto, a polícia logrou êxito em alcançá-lo, assim como a adolescente.

Por sua vez, ao realizarem revista no apartamento, os policiais encontraram a pistola e as drogas mencionadas, além da quantia de R$ 4.535,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais) em espécie.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a denúncia foi parcialmente acolhida para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, além daqueles constantes do art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B, do ECRIAD.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 15/19), no Auto de Apreensão (p. 63), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 67), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 69), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 271/275) e no Laudo de Exame Químico (p. 304).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, diversamente do que entendeu o juízo primevo, esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia:

QUE indagado qual era a droga e qual a quantidade não se recorda noutro giro recorda-se que a quantia em dinheiro era de aproximadamente R$ 5,000 (Cinco Mil Reais);
QUE não foi dito ao depoente qual a origem d
o
dinheiro apreendido
; QUE não conhecia o acusado de nenhuma diligência
mas seus colegas precisamente o Soldado Matias e Soldado Portes informaram ao depoente que o acusado tinha envolvido com tráfico de drogas na cidade Pomar
. (Depoimento do Policial Carlos Agostino Avelino – p. 299)

“QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdade; QUE confirma declarações apostas às folhas 23 prestadas na esfera administrativa; QUE frente a frente ao acusado reconhece o mesmo como sendo o autor dos fatos narrados na peça inaugural;
Q
UE
conhecia o acusado de nome e o comentário entre os colegas de farda era que o réu estava no co
mando

do
tráfico na cidade do Pomar
; QUE havia no apartamento com o acusado uma menor que inclusive chegou empunhar a arma do acusado;
que no apartamento foi arrecadado dinheiro no valor de R$ 4535,00, droga e arma conforme relatado no auto de apreensão
(...)
”
(Depoimento da Policial Mayara Pimentel Toledo Gorener – p. 253).

O apelante, por sua vez, em interrogatório, alegou que é usuário de drogas desde os quinze anos de idade e que gasta de dez a vinte reais por mês adquirindo maconha. Do mesmo modo, sua companheira também alegou que aquele faz uso de maconha.

No que se refere à tese de que o apelante comprou as drogas para uso pessoal, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que, de acordo com os policiais, o réu era conhecido por traficar na região. Além disso, em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não tenha sido expressiva, é importante ressaltar que também foram encontradas com o réu uma arma de fogo e expressiva quantidade de dinheiro (R$ 4.535,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais)), sem comprovação de sua origem e cujo montante é incompatível com a renda que o réu afirmou obter mensalmente.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra de um dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria do crime de tráfico de drogas é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, a desclassificação operada pelo juízo primevo revela-se errônea, uma vez que o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 resta plenamente comprovado.

Necessário, portanto, proceder à retificação do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, na primeira fase dosimétrica, a culpabilidade do agente não extrapola a reprovabilidade que é própria ao delito imputado; os antecedentes são imaculados; não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade; os motivos não foram explorados e não justificam avaliação negativa;
as circunstâncias não favorecem o réu, uma vez que,
para se desvencilhar da abordagem dos policiais, apontou uma arma na direção da guarnição, gerando potencial perigo aos agentes da lei e a eventuais transeuntes
; as consequências são próprias do tipo; o comportamento da vítima não é relevante.

Diante do exposto, presente uma circunstância desfavorável, e tendo em vista o intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal, exaspero a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase dosimétrica, observo que o réu era menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo dos fatos (nascido em 12/6/1998). Desse modo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase dosimétrica, não vislumbro a incidência de causas de aumento ou de diminuição. Com efeito, não entendo ser o caso de incidência do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão de entorpecentes, aliada à significativa quantidade de dinheiro em espécie e o porte de arma, indicam inegável dedicação a atividades criminosas.

Assim, a pena definitiva para o tráfico de drogas será de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

2. DO RECURSO DA DEFESA

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição em relação ao crime constante do artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, sob a alegação de inexistência de provas acerca da participação do menor nos fatos. Em outras palavras, argumenta que, para ter sido caracterizado o crime, seria necessário que a adolescente e companheira do réu tivesse se apossado da arma de fogo, fato este que não teria restado provado.

Destarte, a materialidade delitiva do crime está plenamente caracterizada no Boletim Unificado (pp. 15/19) e na cópia de certidão de nascimento da adolescente (p. 37).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, é inequívoco que a menor estava inserida no ambiente em que o réu foi abordado, isto é, portando arma de fogo e traficando drogas. Ademais, a própria adolescente declarou que tinha conhecimento da existência da arma.

Os policiais militares, ao seu turno, foram uníssonos em declarar que a menor apareceu na janela do apartamento do réu com a arma em punho, o que denota o seu envolvimento com o réu no submundo criminoso.

Consoante bem consignado pela e. Procuradora de Justiça, o objetivo jurídico da sanção imputada ao crime de corrupção de menores é a proteção da moralidade, com o intuito de evitar a
exposição
,
envolvimento
ou até a
utilização
de menores para o cometimento de ilícitos.

Desse modo, havendo prova cabal nos autos da exposição e envolvimento da menor no contexto delitivo, não há que se falar em absolvição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as providências acima tomadas, no sentido de prover o recurso ministerial e negar provimento ao apelo defensivo, é necessário proceder à fixação da pena total do apelante.

Nesse diapasão, ficou reconhecida a autoria do crime de tráfico de drogas e foram mantidas as condenações dos delitos dos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990.

Com efeito, o juízo primevo aplicou a regra do concurso formal, escolhendo a pena mais grave e acrescentando o aumento de 1/6 (um sexto).

Destarte, considerando que não houve insurgência específica da acusação em relação ao instituto jurídico relativo ao concurso de crimes aplicável ao caso, e tendo o réu cometido três crimes, levando-se em conta, ainda, o entendimento do c. STJ de que a fração incidente está relacionada com a quantidade de delitos praticados, acresço em 1/5 (um quinto) a pena fixada para o crime de tráfico de drogas (crime com pena mais grave), resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

O regime inicial de pena será o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. O tempo de prisão provisória não é suficiente, para fins de detração, modificar o regime inicial de cumprimento da pena corpórea.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos diante do quantitativo fixado e, ainda, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis em que foi cometido o delito de tráfico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, de modo que a pena final do réu será alterada para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)